Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724586-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DECONTO GAZEN, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0701908-42.2024.8.07.0001, revogou o benefício da gratuidade à ré, ora agravante, nos seguintes termos (ID 228709468, na origem): Chamo o feito à ordem. A documentação juntada pela parte ré em ID 208308497 e seguintes descaracterizou a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça pela parte autora. Assim, a decisão de ID 209146840 deferiu o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora comprovar a necessidade do benefício. Em recurso interposto, não houve suspensão da decisão, até porque Agravo de Instrumento sequer foi conhecido (ID 213451454). E assim, o transcurso do prazo de dez dias transcorreu há aproximadamente (06) seis meses, in albis. Portanto, à vista da documentação da parte ré, sem contraprova da parte autora, acolho o pedido e REVOGO o benefício da gratuidade de justiça concedido à requerente. À parte autora para recolher, no prazo de 05 dias, a integralidade das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290, CPC) extinção do processo. Recolhido o valor, vinculem os presentes autos ao processo de no 0752042-10.2023.8.07.0001 para julgamento conjunto e venham conclusos para sentença ambos, quando prontos para a prolação da sentença. Por outro lado, se não houve recolhimento de custas, à parte ré para manifestação sobre o que entender de direito e após conclusos. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados na decisão de ID 238972875, na origem. Em razões recursais (ID 73058943), a agravante reporta que a decisão que revogou o benefício da gratuidade, antes concedido, foi fundamentada na juntada de documentos pelas rés, os quais, segundo o juízo de origem, seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da autora. Alega, contudo, que apresentou contraprova em autos conexos (Proc. n. 0752042-10.2023.8.07.0001), com documentos atualizados que demonstram sua real situação financeira, os quais não teriam sido analisados pelo juízo. Assevera que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao revogar o benefício com base em documentos unilaterais e desatualizados, sem considerar as provas contemporâneas apresentadas, como extratos bancários, declaração de imposto de renda zerada, certidões negativas de bens e faturas de cartão de crédito. Sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa e decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e que a revogação do benefício sem oportunizar a complementação da prova viola o art. 99, § 2o, do CPC. Defende, ademais, que a declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT nesse sentido, bem como o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5o, LXXIV, da CF. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e garantir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja cassada a decisão recorrida e restabelecido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Cabível o agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, por força do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, haja vista não estar evidenciada a hipossuficiência econômica da agravante. Os documentos apresentados pela parte ré, ora agravada, denotaram a capacidade financeira da parte agravante, conclusão que não foi desconstituída pela ora recorrente. Observa-se que, intimada a produzir provas no sentido de sua alegada hipossuficiência, após impugnação da agravada, a agravante deixou transcorrer em branco o prazo previsto na decisão, razão pela qual restou operada a preclusão, tendo sido revogado o benefício, na decisão agravada. Ademais, analisados os autos do processo conexo mencionado pela agravante (0752042-10.2023.8.07.0001), verifica-se que, nele, não restou deferido o benefício da gratuidade, tendo sido, aliás, indeferida a justiça gratuita no bojo do AI 0751102-14.2024.8.07.0000 (decisão ID 67144916), conforme consta do Ofício ID 241965812, juntado ao aludido processo, em 07 de julho de 2025. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, a agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator